Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-09.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cerceamento de defesa, julgamento citra petita, inépcia da inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Ação de repetição de indébito. Fraude no pagamento de boleto bancário. Vazamento de dados. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Demanda julgada procedente. Apelou a Ré. Inadmissibilidade. Incidência do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cerceamento de defesa, julgamento citra petita, inépcia da inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Ação de repetição de indébito. Fraude no pagamento de boleto bancário. Vazamento de dados. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Demanda julgada procedente. Apelou a Ré. Inadmissibilidade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor em razão da vulnerabilidade técnica da Autora frente ao sistema de faturamento da Ré, o que autoriza a mitigação da teoria finalista. A ré, na qualidade de agente de tratamento, possui o dever de segurança e responsabilidade proativa. O tratamento de dados é considerado irregular quando não fornece a segurança que o titular dele pode esperar, considerando-se o estado da técnica disponível. Inteligência dos arts. 44, inc. III, e 46, caput, da LGPD. O vazamento de dados decorrente de ataque ransomware integra o risco da atividade econômica da ré. A utilização de informações sigilosas da transação que possibilita a emissão de boletos fraudulentos por estelionatários caracteriza fortuito interno e gera o dever de indenizar, não rompendo o nexo de causalidade. É responsabilidade da empresa vendedora a segurança do fluxo de informações e comunicações comerciais enviadas a seus clientes. Comprovado que a autora quitou boleto fraudulento gerado a partir de dados vazados da ré e, posteriormente, adimpliu o título original para evitar mora, a restituição é imperativa para obstar o enriquecimento sem causa da vendedora. Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso desprovido.